Tribunal: TJDFT
Processo: 0726809-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE E OPERAÇÃO DE MÁQUINAS. AUSÊNCIA DE PREPARO INTEGRAL. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO POR GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESSUPOSTO OBJETIVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, § 2o, DO CPC. DESERÇÃO DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que acolheu a preliminar de prescrição arguida pela parte ré e extinguiu o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do CPC.
2. É certo que para interpor recurso inominado o recorrente deve efetuar o preparo, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo em sentido estrito. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.
3. No mesmo sentido, nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 71, Inciso I, e artigo 74), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. O preparo compreende, inclusive, as custas outrora dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 42, § 1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95.
4. No presente caso, o recorrente não juntou aos autos os respectivos comprovantes de pagamento, tampouco formulou pedido específico de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nem anexou aos autos qualquer declaração de hipossuficiência ou comprovantes de sua condição econômica.
5. Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007 do CPC, não se aplicam ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui norma própria sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha).
6. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos da Lei no 9.099/95, e do art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, tem-se como deserto o recurso.
7. Recurso da parte autora não conhecido.
8. Custas pela recorrente. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.